Tribunal: TJMT
Processo: 1021286-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021286-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REINALDO QUATTROCCHI - CPF: 063.597.228-01 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA DE SIQUEIRA FLEURY - CPF: 648.727.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALZIRA GOMES NAOUM registrado(a) civilmente como ALZIRA GOMES NAOUM - CPF: 943.693.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA SANTOS NAOUM - CPF: 617.378.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA NAOUM COELHO - CPF: 494.907.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYNE NAOUM DENTZIEN - CPF: 292.820.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM - CPF: 323.696.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACE NAOUM GEORGES - CPF: 706.757.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA - CNPJ: 19.492.467/0001-24 (AGRAVANTE), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (AGRAVADO), USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.673.754/0001-38 (AGRAVADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO NÃO EFETIVADO EM FAVOR DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, recai sobre créditos em litígio, de modo que eventual valor auferido pelo executado em outra demanda seja revertido ao exequente. Assim, a satisfação do crédito está condicionada ao resultado final da demanda em que o executado figure como credor.

No caso concreto, a penhora no rosto dos autos recai sobre crédito objeto de outra ação, ainda não destinado aos credores, tornando prematuro o pedido de adjudicação. A averbação já efetivada nos autos assegura ao exequente a futura satisfação do crédito, inexistindo justificativa para antecipação da adjudicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000806-66.2016.8.11.0010, movida em face de MOUNIR NAOUM e outros, indeferiu o pedido de adjudicação.

Em breve síntese, a agravante defende que
“no presente caso, não se está tratando de dinheiro em espécie depositado em conta judicial, mas de direito creditório penhorado no rosto dos autos federais, pendente de recebimento, e cujo valor está sujeito a diversas contingências judiciais, inclusive perícia e discussão na esfera federal.”
.

Argumenta ser direito líquido e certo da Agravante adjudicar direitos creditórios, não apenas bens físicos ou valores depositados, conforme doutrina e jurisprudência. A penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora sobre direito e ação, perfeitamente adjudicável.

Deste modo, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão de primeiro grau, no sentido de conceder a respectiva adjudicação sobre o crédito penhorado.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A insurgência recursal gira em torno da presença (ou não) das condições necessárias para que o crédito penhorado seja passível de adjudicação.

No primeiro grau, o recorrente solicitou a adjudicação de crédito penhorado no rosto dos autos n. 0014505-60.1993.4.01.3400 que tramita na 21a Vara Federal de Brasília/DF e dos autos n. 0060554-18.2009.4.01.0000 em trâmite na Terceira Seção do TRF-1.

Ao analisar o pedido, o Magistrado
a quo
consignou que:

“A penhora no rosto dos autos é uma medida constritiva que recaí sobre direito em litígio, ou seja, aquele que ainda é pleiteado em juízo, o que significa dizer que não recaí sobre um bem que já integra o acervo patrimonial do devedor, há uma mera expectativa de que um dia integre, o que se retira da inteligência do artigo 860 do CPC: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

A adjudicação, por sua vez, é medida de expropriação judicial na qual o bem penhorado é retirado do patrimônio do executado e transferido ao patrimônio do credor como forma de quitação da obrigação exequenda, conforme inteligência dos artigos 876, caput e 877 do CPC.

É nítido também que a adjudicação só tem lugar após a penhora, primeiro porque expresso no caput do artigo 876 que a adjudicação recaí sobre bens penhorados do executado, segundo porque é sabido que a penhora é um ato preparatório para a satisfação do crédito, pois medida constritiva para garantir o cumprimento da obrigação, enquanto a adjudicação é forma direta de satisfação do crédito, tanto é que prevista como ato expropriatório no inciso I do artigo 825 do CPC.

Nessa mesma linha, ensina Daniel Amorim: “Pensando-se no procedimento executivo, não resta qualquer dúvida de que, após a penhora e avaliação do bem, passa-se ao momento de satisfação do direito, sendo que, havendo penhora de qualquer bem que não seja dinheiro, isso significará expropriação” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. p. 1281. Salvador: JusPodivm, 2018).

O exequente do nosso caso afirmou “a conclusão do ato de penhora dá-se nesse momento, com a juntada da carta precatória em anexo”, porém a missiva anexada contém certidão de oficial de justiça dando conta de que não foi possível realizar a penhora (id. 149012061).

Logo, daí já se vê a impossibilidade de deferimento do pedido de adjudicação apresentado, mas vamos a diante e aquelas lições de Daniel Amorim alhures transcritas nos ajudaram novamente a prosseguir.

Disse o professor: “[...] havendo penhora de qualquer bem que não seja dinheiro [...]”, ou seja, havendo penhora em dinheiro, não haverá expropriação, o que inclui adjudicação na forma como prevista no artigo 876 e seguintes do CPC.

E a razão é óbvia, dinheiro é dinheiro e não o “equivalente em dinheiro”, não há avaliação de dinheiro, tampouco oferta de preço não inferior ao da avaliação, o dinheiro expressa seu próprio valor, é unidade monetária, ou seja, o padrão legal de valor do país.

Portanto, recaindo sobre o dinheiro medida constritiva, a satisfação se dará com a transferência ao credor, inexistindo a necessidade e mesmo possibilidade de adoção de medidas expropriatórias.

Ocorre que, no caso concreto, o direito que os devedores têm expectativa de ver satisfeito é o recebimento de dinheiro (valores), logo, por isso também não haverá possibilidade de deferimento do pedido de “adjudicação” dos valores pela credora; assim que recebidos, se o forem, a penhora no rosto daqueles autos poderá ser efetivada e transferido o importe à exequente para satisfação da obrigação.

Aliás, a credora explana carecer aqueles autos de “avaliação do crédito penhorado”, mas, pelas razões expostas, obviamente não há se falar em “avaliação” de dinheiro, o que está pendente, na realidade, é justamente a confirmação ou não do direito em litígio, da expectativa em receber os valores.

Portanto, indefiro o pedido de adjudicação e determino a intimação da exequente para se manifestar sobre a penhora no rosto dos autos frustrada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão/arquivamento.”.

Pois bem.

A adjudicação configura-se como modalidade de expropriação, prevista no art. 825, I, do Código de Processo Civil, de natureza judicial ou extrajudicial, por meio da qual o credor, no âmbito do processo executivo, adquire para si bem pertencente ao devedor, como forma de satisfação integral ou parcial de seu crédito.

Para a consumação da adjudicação, exige-se, portanto, a existência de bens previamente penhorados e a manifestação expressa do credor no sentido de adjudicá-los, dispensando-se a realização de alienação judicial. No Código de Processo Civil, a adjudicação encontra-se disciplinada nos arts. 876 a 878, sendo considerada forma prioritária de satisfação do crédito, em consonância com o princípio da máxima efetividade da execução, conforme preceitua o art. 876:

“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1o Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos.

§ 2o Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no art. 274, parágrafo único.

§ 3o Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no § 1o.

§ 4o Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

§ 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

§ 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.

§ 7o No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência.”

No presente caso, através da Carta Precatória no 0710442-64.2023.8.07.0015 foi realizada a penhora no rosto dos autos no processo n° 0014505-60.1993.4.01.3400 da 21a Vara Federal de Brasília, em que os agravados são credores do crédito de R$ 253.522.478,46 (duzentos e cinquenta e três milhões e quinhentos e vinte e dois mil e quatrocentos e setenta oito reais e quarenta e seis centavos).

A penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito, e encontra amparo no Art. 860 do CPC, que prevê:

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

Tal modalidade é aplicável quando o executado figura como potencial credor em outra demanda, de modo que eventual valor por ele auferido possa ser revertido em benefício do exequente. Assim, conclui-se que a satisfação do crédito pelo exequente encontra-se condicionada ao resultado final da demanda em que o executado figura como credor, pois a constrição somente se perfaz se houver produto favorável ao executado passível de expropriação.

Nesse sentido, veja-se a lição de Teresa Alvim Arruda Wambier:

"Assim, caso o direito penhorado esteja sendo pleiteado em juízo pelo devedor, procede-se à penhora, mediante averbação no rosto dos autos, a fim de que eventual produto favorável ao executado (credor do terceiro) seja revertido em prol da execução. Dessa forma, o exequente estará sujeito ao resultado do litígio envolvendo o executado e o terceiro, porquanto a constrição se efetivará 'nos bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao executado' (...) "Realizada a penhora no rosto dos autos, caberá ao exequente aguardar o deslinde da demanda para que a constrição se opere 'nos bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao executado'”"
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2 ed. rev. atual e ampl. ¬ São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1358.)

Dessa forma, mostra-se correta a decisão do magistrado ao indeferir o pedido de adjudicação, primeiramente, porque subsiste apenas expectativa de direito, haja vista que a penhora ainda não se perfectibilizou integralmente, considerando que o crédito oriundo dos autos no 0014505-60.1993.4.01.3400 ainda não foi destinado aos credores.

Em segundo lugar, porque, uma vez recebido o crédito, será expedido o respectivo mandado de penhora sobre o valor, procedendo-se à sua transferência em favor dos credores, tornando o pedido de adjudicação prematuro e desprovido de fundamento, diante da averbação já realizada nos referidos autos, ao menos não há qualquer informação de que o crédito já esteja disponível em favor dos agravados.

Portanto, é incabível a adjudicação pleiteada pelo agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025